Tribunal: TJBA
Processo: 0508203-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508203-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, CLEMENTE FREIRE DE LIMA FILHO

APELADO: THEO SILVA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCELO BOMFIM DE CARVALHO, BRUNO MOREIRA FONTES, JAMILE LEITE GARCEZ DE MEDEIROS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. UNIDADE ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O CONTRATADO (1 QUARTO EM VEZ DE 2). VÍCIO DO PRODUTO E INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL E DANO MORAL. ADEQUAÇÃO DA UNIDADE OU ABATIMENTO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Autora adquiriu unidade habitacional com dois quartos; a construtora disponibilizou imóvel com apenas um quarto, além de ter promovido cobranças e ameaçado leilão, o que motivou pedidos de tutela, declaração de inexigibilidade de débitos, indenizações e adequação/abatimento. Sentença de procedência com concessão de tutela, declaração de inexigibilidade de IPTU/condomínio até a imissão, condenações por danos material (0,8% do valor do contrato/mês) e moral (R$ 20.000,00) e obrigação de adequar a unidade ou abater o preço; custas e honorários fixados.

II. Questão em discussão.

(i) saber se houve perda do objeto pelo simples fato de posterior entrega de chaves; (ii) saber se a entrega de unidade com características inferiores (1 quarto) configura vício do produto e inadimplemento contratual; e (iii) saber se subsistem a condenação por danos material e moral e a obrigação de adequação/abatimento reconhecidas na sentença. A construtora apela sustentando perda do objeto, ausência de atraso/vício e inexistência de danos; o recorrido apresenta contrarrazões pela manutenção integral do julgado.

III. Razões de decidir.

A controvérsia não se esgota na entrega física do bem: permanece a desconformidade essencial entre o objeto contratado (2 quartos) e o efetivamente disponibilizado (1 quarto), o que caracteriza inadimplemento contratual (CC, arts. 421 e 422) e vício do produto (CDC, arts. 18 e 20). A apelante não enfrenta especificamente a violação nuclear do ajuste (CPC, art. 341), limitando-se a alegações sobre atraso e suposta inadimplência da consumidora, o que não elide a prova documental da divergência. Mantêm-se, pois, (a) a indenização por danos materiais com base no valor locatício mensal – critério idôneo para a privação do uso –, e (b) a compensação por danos morais, diante da frustração relevante do projeto de moradia e da legítima expectativa da consumidora. Correta, ainda, a determinação de adequar a unidade às características contratadas ou proceder ao abatimento proporcional do preço, solução de reequilíbrio contratual prevista no CDC. Precedente do STJ: REsp 1.634.751/SP (entrega de imóvel em conformação distinta ultrapassa o mero inadimplemento e autoriza dano moral), além de julgados dos Tribunais estaduais em linha com tal orientação.

IV. Dispositivo.

Recurso desprovido. Tese: “1. A entrega de unidade imobiliária com características inferiores às contratadas (1 quarto em vez de 2) configura inadimplemento contratual e vício do produto, impondo a adequação do bem ou abatimento proporcional do preço. 2. São devidos danos materiais calculados com base no valor locatício pela privação do uso e danos morais pela frustração relevante da legítima expectativa do consumidor. 3. A superveniente entrega de chaves não acarreta perda do objeto quando persiste a desconformidade essencial do bem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 18 e 20; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 341, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.634.751/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 14/02/2017, DJe 16/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.